Tribunal: TJES
Processo: 5002988-91.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002988-91.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBIRAJARA DE CAMPOS LOUREIRO FILHO
RECORRIDO: DINAMICA COBRANCA E CREDITO SP LTDA e outros
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002988-91.2022.8.08.0048

RECTE.:
BRUNA DELLACQUA LOUREIRO

RECDO.:

DINAMICA COBRANCA E CREDITO SP LTDA
e
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA INEXISTENTE.
LESÃO MORAL CONFIGURADA
. RECURSO INOMINADO PROVIDO EM PARTE.
SENTENÇA REFORMADA.
MAJORAÇÃO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 3905019).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 3905016), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
3905014
), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Diante do exposto, DECRETO A REVELIA da parte ré DINÂMICA COBRANÇA E CRÉDITO SP LTDA,
nos termos do artigo 20 da Lei de n.º 9.099/95.
ACOLHO a preliminar de ILEGITIMIDADE PASSIVA e em
relação ao requerido BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JULGO EXTINTO a ação SEM resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC. RATIFICO a Decisão Liminar do evento ID 12078227 para manter seus efeitos. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para: a) DECLARAR a inexistência do débito e a ilegalidade da cobrança discutida nestes autos entre a parte autora e a ré DINÂMICA COBRANÇA E CRÉDITO SP LTDA. b) CONDENAR a ré DINÂMICA COBRANÇA E CRÉDITO SP LTDA ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de indenização por dano moral, valor esse devidamente corrigido com juros de mora a partir desta data (súmula 362 do STJ).
”

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização em danos morais
, sob argumento que a
s
requerida
s
teria
m

ocorrido em falha na prestação de serviços ao
cobrar indevidamente
a
autor
a
/recorrente sobre dívida inexistente.

Em suma, o magistrado de piso reconheceu a ilegalidade das cobranças e declarou inexistente o débito demandado, condenando a ré DINAMICA COBRANCA E CREDITO SP LTDA ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA RECORRENTE BANESTES.

Inicialmente, imperioso ressaltar que o caso em tela se trata de relação de consumo, na qual as empresas da cadeia de fornecedores do serviço prestado respondem solidariamente por eventuais prejuízos causados ao consumidor e, nesse sentido, considerando a vulnerabilidade do consumidor e ainda, considerando que a ré tem proveito econômico na relação uma vez que possui contrato junto com o autor, atuando conjuntamente no mercado de consumo,
entende-se que a
recorrida
possui pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda.

Não obstante, uma vez observada a incontestável relação de consumo, sendo a recorrente integrante da cadeia de prestação de serviço, ela responde de forma solidária e objetiva pelos danos causados aos consumidores,
motivos pelos quais
voto pela reforma da r. sentença para se
rejeita
r
a preliminar de ilegitimidade passiva
acolhida pelo juízo de piso
d
o recorrido

BANESTES.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que
o
quantum
indenizatório seria insuficiente para reparar a lesão moral sofrida, pelo que argui pela sua majoração.

Dito isto, em que peses as alegações da recorrente/requerente de que o montante indenizatório estabelecido em sentença fora insuficiente para reparar o dano de sua personalidade jurídica derivada de protesto indevido de seu nome pela ré, entende-se que tal tese deve prosperar, haja vista que ao considerar que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendendo-se
justo e proporcional o montante estabelecido
, considerando a média aplicada no âmbito do Colegiado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba.

P
or fim, uma vez rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva da ré BANESTES que foi acolhido pelo juiz sentenciante, deve-se consignar que, diante da evidente relação de consumo, a parte mencionada encontra-se dentro dos moldes do art.3 do Código do Consumidor pátrio, motivo pelo qual responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, dessa forma, voto pela reforma da r. Sentença para condenar as rés solidariamente ao pagamento de indenização em danos morais no montante já fixado.

Apelação Cível. Relação de consumo. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. Manutenção da negativação do nome, mesmo após a renegociação da dívida e o pagamento da primeira parcela do acordo. Sentença de procedência para: "condenar a ré a retirar o nome da parte autora dos órgãos de proteção ao credito no prazo de 48 horas sob pena de multa diária de R$ 100,00 e a indenizar o autor no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devidamente corrigidos e com juros de mora de 1% ao mês a partir desta sentença, a título de danos morais. Condeno a ré em custas e honorários que ora fixo em 20% sobre o valor da condenação.". Irresignação da parte ré.
Solidariedade entre instituição financeira e empresa de cobrança, tendo em vista inserir-se a cobradora na cadeia de prestação de serviço, enquadrando-se como fornecedora nos termos do art. 3° . CDC. Por isso, há que ser considerada solidariamente responsável, porque incumbida de repassar as informações ao credor.
Apelante que não faz prova das excludentes de sua responsabilidade. Art. 14, § 3° , do CDC. Falha na prestação do serviço reconhecida. Teoria do risco do empreendimento. Quantum indenizatório fixado na sentença que observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Manutenção. Aplicação da Súmula 343 do TJRJ. A Apelante para atualizar a dívida da parcela faltante do acordo para quitação do débito apontado. Após, comprovado o depósito judicial, oficiar aos cadastros restritivos na forma da Súmula 144 do TJERJ. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

Ante o exposto,
CONHEC
O

do recurso interposto, e
LHE
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para reformar, em parte, a r. sentença, para rejeitar preliminar de ilegitimidade
passiva da ré BANESTES S.A acolhida em sentença, para o fim de CONDENAR AS CORRÉS, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Mantida no mais, a r. sentenç
a.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.